Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por THIAGO DA SILVA LULA do despacho que, nos autos da ação de busca e de apreensão (processo n.o 0712278-96.2023.8.07.0007) ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com pedido liminar promovido pelo AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de REU: THIAGO DA SILVA LULA. Ressalto às partes, inicialmente, que a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que fundamenta a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns. Assim, é obrigação da parte autora diligenciar e indicar a localização do veículo, (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil) e não transferir ao demandado e, eventualmente, ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços o paradeiro do bem. A parte requerida compareceu espontaneamente aos autos, oportunidade em que se manifestou ID 163689741 - ss. Este Juízo entende, conforme decisão proferida pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo, que somente após a apreensão do veículo e, portanto, da execução da medida liminar, é que será possível a análise da defesa apresentada pelo réu, como segue: RECURSO REPETITIVO - 23/11/2021 07:05 - A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040), estabeleceu que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar. https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/23112021-Repetitivo-contestacao-so-deve-ser-analisada-apos-cumprimento-da-liminar-de-busca-e-apreensao.aspx Diante do exposto, recebo da parte requerida a aludida contestação como mera petição. Mantenho a petição apresentada nos autos. Oportunamente, após apreensão do veículo, caso queira, o réu poderá apresentar contestação. No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte REQUERIDA a juntar nos autos cópia da CTPS, dos 3 (três) últimos contracheques, dos 3 (três) últimos extratos bancários mensais e das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) dias. Contudo, se a intenção também for indicar os gastos, ela deverá juntar uma planilha (para facilitar a compreensão deste Juízo) com os gastos/despesas mensais, dos últimos 3 (três) meses, além dos documentos comprobatórios, sob pena de indeferimento deste item. INTIME-SE a autora para, em 5 dias, indicar o depositário, porquanto essa informação não constou na inicial, o que é necessário para viabilizar a entrega. Após, expeça-se novamente o mandado, ID 163071712, em aditamento. I. Em suas razões recursais (ID 48833163), o agravante/réu alega, em síntese, que a liminar deve ser revogada, em razão da ausência de comprovação da mora. Sustenta a necessidade de suspensão do processo, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, e, ao fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e de efeito ativo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais, DEFIRO ao agravante/réu, na forma do artigo 98, § 5°, do Código de Processo Civil, os benefícios da gratuidade de justiça, exclusivamente e entretanto, sob pena de indevida supressão de instância, quanto ao processamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão ainda pende de exame pelo Juízo de origem. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que, do mero compulsar dos autos de origem, em cognição sumária não exauriente, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/réu, no caso, constata-se que a mora restou demonstrada, pelo agravado/autor, pelo protesto de ID 162874311 dos autos de origem, na forma do artigo 1°, caput, da Lei n.° 9.492/97, e não pelo AR de ID 162874310 dos autos de origem, na forma do artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n.° 911/69. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora